Tribunal: TJDFT
Processo: 0000896-75.2017.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. IMPOSSIBILIDADE.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - A questão apresentada nos embargos foi analisada no acórdão, restando assentada a impossibilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos nos crimes praticados em contexto das relações domésticas. Inteligência da Súmula no 588 do STJ.
III – De cordo com o disposto no § 1o do art. 69 do CP, no concurso material, aplicada pena privativa de liberdade para a qual não é possível a substituição, o óbice se estende a todos os demais delitos.
IV - As razões do recurso demonstram que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses dos embargantes.
V - Embargos rejeitados.